Tribunal: TJES
Processo: 5002962-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002962-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
AGRAVADO: THIAGO GUIMARAES COELHO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002962-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO:
THIAGO GUIMARÃES COELHO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

agrava por instrumento da decisão de Id 1314119 (fls.1382/1383 dos autos originais), por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de
Guarapari
,
em cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação apresentada e manteve a correção monetária pelo INCP-IBGE e juros de 1% ao mês para a atualização do débito.

Em suas razões recursais de Id 1314105, o agravante aduz, em síntese, que:
I)
o acórdão que diminuiu o
quantum
indenizatório não fez menção expressa ao índice de correção monetária aplicável;
II)
considerando que a condenação se refere à indenização por ato ilícito, deve ser aplicada a previsão geral enunciada no art. 406 do Código Civil;
III)
conforme entendimento sedimentado pelo STJ, a
atualização
pela taxa SELIC, aplicável ao caso, já engloba a correção monetária e os juros.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja aplicada a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros ao valor da indenização por danos morais.

Na decisão de Id 1369705, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Interposição de Agravo Interno de Id 1451850.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 2191376.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24
de março
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002962-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO:
THIAGO GUIMARÃES COELHO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Ação Indenizatória
(nº
0004690-64.2010.8.08.0021
)
,
ajuizada
por
THIAGO GUIMARÃES COELHO
, em face de
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
, e cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar o requerido, ora agravante, ao
“pagamento da importância de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, valores corrigidos monetariamente, a partir da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso”,
conforme sentença de Id 1314111 (fls.1140/1151 dos autos de origem).

Interposta apelação, o acórdão de Id 1314112 (fls.1224/1237) deu parcial provimento ao recurso para reduzir os danos morais de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir
do
arbitramento no acórdão.

Iniciado o cumprimento de sentença,
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
, ora agravante, impugnou os cálculos apresentados pelo exequente, requerendo a aplicação da taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros.

Em sua decisão de Id 1314119 (fls.1382/1383), o juízo de piso rejeitou o pedido do agravante, mantendo a aplicação da correção monetária pelo INPC-IBGE
e
juros de 1% ao mês para atualização do débito.

Irresignado,
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:

I)
o acórdão que diminuiu o
quantum
indenizatório não fez menção expressa ao índice de correção monetária aplicável;
II)
considerando que a condenação se refere à indenização por ato ilícito, deve ser aplicada a previsão geral enunciada no art. 406 do Código Civil;
III)
conforme entendimento sedimentado pelo STJ, a
atualização
pela taxa SELIC, aplicável ao caso, já engloba a correção monetária e os juros.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja aplicada a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros ao valor da indenização por danos morais.

Na decisão de Id 1369705, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. O agravante requer, em síntese, a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária. Ocorre que, conforme exposto pelo próprio recorrente, a taxa SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros,
de modo que a sua eventual aplicação para a correção monetária, como deseja o agravante, necessariamente afastaria a utilização de outro índice para os juros, sob pena de
bis in idem.

Nesse sentido já decidiu este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AGRAVO RETIDO DESPROVIDO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA -
QUANTUM
REDUZIDO - JUROS DE MORA - SELIC DESDE A DATA DO DANO.

[...]

7. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que,
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual
. Por força do efeito translativo do recurso,
deve haver alteração dos juros de mora devidos pela taxa SELIC desde a data do ato ilícito, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis idem
.

8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000610-78.2012.8.08.0056. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/06/2018. Data da Publicação: 29/06/2018).

Isso posto, faz-se imperioso salientar que, conforme relatado, a sentença que condenou o ora agravante ao pagamento de danos morais havia determinado que os valores fossem
“corrigidos monetariamente a partir da publicação da sentença e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde o evento danoso”
(Id 1314111).

Interposta apelação, o acórdão de Id 1314112 reduziu o
quantum
indenizatório e modificou os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária definidos na sentença,
mas não os índices de atualização.

Posto que a sentença já havia fixado os juros de mora em 1% ao mês e o acórdão que reformou parcialmente a sentença
não alterou tal índice,
o percentual dos juros encontra-se claramente coberto pela coisa julgada, não podendo ser alterado ou suprimido em sede de cumprimento de sentença.

Uma vez que nenhum recurso posterior explicitou índice de correção monetária ou alterou o índice dos juros moratórios já estabelecido na sentença, operou-se o trânsito em julgado, de modo que não há como se falar, neste momento processual de cumprimento de sentença, em modificação do
decisum,
sob pena de violação do instituto da coisa julgada.

Nesse sentido, Candido Rangel Dinamarco
1
preleciona que coisa julgada é a imutabilidade da decisão judicial, pois proferida a sentença, ela própria e seus efeitos ainda são mera proposta de solução do litígio, ou simplesmente proposta de extinção do processo, uma vez que ainda é possível sua alteração em caso de recurso interposto pela parte vencida, mas, depois que esgotadas as vias recursais, aquela decisão judicial se torna imune.

A coisa julgada formal impede qualquer recurso ou expediente processual destinado a impugnar a decisão judicial; e a coisa julgada material, por outro lado, institui entre as partes uma situação de absoluta firmeza quanto aos direitos e obrigações do caso já julgado. Nesse sentido, conclui o ilustre jurista já citado que:

Esse
status
, que transcende a vida do processo e atinge a das pessoas, consiste na rigorosa intangibilidade das situações jurídicas ou declaradas, de modo que nada poderá ser feito por elas próprias, nem por outro juiz, nem pelo próprio legislador, que venha contrariar o que foi decidido [...]

Destarte, uma vez que o ora agravante não logrou sucesso em eventual recurso interposto a fim de sanar possíveis máculas do
decisum,
incabível, neste momento, após o trânsito julgado, falar-se em alteração dos parâmetros de atualização originalmente fixados.

Nesse sentido, imperioso ressaltar que não se olvida que a questão de atualização dos juros e correção monetária, enquanto matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição. Todavia, tal só pode se dar até o trânsito em julgado, sob pena de, caso contrário, obliterar-se por completo o Princípio da Segurança Jurídica e a coisa julgada.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que já consignou que sem a necessária desconstituição do título judicial, pela via adequada, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, a alteração dos índices estabelecidos no
decisum
acobertado pela coisa julgada, nem mesmo para sua adequação a eventual decisão de força vinculante do Supremo Tribunal Federal.

É o que se observa,
exempli gratia
, da seguinte ementa de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ.
2020/0026375-4. RECURSO ESPECIAL Nº 1.861.550/DF. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/06/20. DJe: 04/08/20). (grifo nosso).

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES e, inclusive, esta c. Segunda Câmara Cível, como se pode observar dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALTERAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL IMPOSSIBILIDADE EFEITOS DA COISA JULGADA
RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o título executivo judicial prevê, expressamente, o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária é defesa a sua modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Recurso improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0026322-60.2017.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 27/02/18. Data da Publicação no Diário: 07/03/18). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS E CORREÇÃO FIXADOS NA SENTENÇA COISA JULGADA
- RECURSO IMPROVIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1 - Conforme destacado na decisão agravada, houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o transito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada.

2 - A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada" (STJ, AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).

3 Com a análise do mérito do recurso, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração.

4 Recurso de Agravo de Instrumento improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0025680-52.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Data de Julgamento: 10/02/20. Data da Publicação no Diário: 18/02/20). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA ESTABELECIDOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO.
INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É vedado a qualquer juiz decidir novamente questões já estabelecidas relativas à mesma lide, trazendo duas exceções: a modificação no estado de fato ou direito em relações de trato continuado; e demais situações previstas em lei (Art. 505, CPC).

2)
O pronunciamento jurisdicional que se objetiva cumprir é líquido, na medida em que condenou a agravante ao pagamento de valor certo, equivalente à importância a que foi condenado ao ora agravado, nos limites da apólice.
Neste ponto, deve-se observar que além de estabelecer os valores devidos, a parte dispositiva da sentença também trouxe os termos e o índice de incidência de juros de mora. Destaca-se que tal comando não foi modificado pelos recursos interpostos na sequência, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material exatamente como externado pelo juízo sentenciante.

3)Com efeito, qualquer manifestação deste juízo que determine providências diversas daquelas consolidadas no acórdão proferido, violará a coisa julgada material, que se aperfeiçoou no momento em que se esgotaram as vias recursais. Precedentes do STJ.

4)
No que tange à incidência do índice de correção monetária não fixado na sentença exequenda , por se tratar de execução em face da autarquia estadual de trânsito, deve-se aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da norma contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a observação da redação dada pela Lei n° 11.960/09,

5)
Recurso parcialmente provido, a fim de aplicar o índice da taxa de remuneração da caderneta de poupança, com fundamento no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, para atualização monetária do valor exequendo.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0003690-41.2019.8.08.0012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 03/09/19. Data da Publicação no Diário: 13/09/19). (grifo nosso)

Nada obstante, é de ressaltar que certamente não se descura que a única exceção aberta pelo c. STJ a tal entendimento refere-se ao caso de eventual alteração legislativa de aplicabilidade imediata e ausência de debate acerca de sua aplicação durante a fase cognitiva, sendo certo, contudo, que essa não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido, e a título de ilustração, observe-se a seguinte ementa de julgado do c. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CASO CONCRETO EM QUE O TÍTULO SE FORMOU APÓS À VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/2009. FIXAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos RE n. 870.947/SE em detrimento aos definidos no título judicial sob o fundamento de que os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que a sua alteração não implicaria violação à coisa julgada.

III - Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum.

IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada.

V - Contudo, solução distinta deve ser adotada quando a questão dos juros moratórios e da correção monetária foi esgotada na fase cognitiva, examinando-se a controvérsia à luz da Lei n. 11.960/2009,
independentemente do acerto da solução adotada no caso concreto em relação às teses definidas no julgamento dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

VI - Nessa hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada.

VII - Na espécie, o título exequendo se formou posteriormente à vigência da Lei n. 11.960/2009, tendo havido o exame de tal norma no âmbito do processo de conhecimento, ocasião em que se fixou a TR como índice de correção monetária (fl. 50 e), razão pela qual a alteração de tal critério importa em afronta à coisa julgada.

VIII– O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IX – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

X – Agravo Interno improvido. (STJ. 2021/0162326-7. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1940647/RJ. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relatora: REGINA HELENA COSTA. Data de Julgamento: 14/02/22. DJe: 17/02/22). (grifo nosso)

Assim, ante a impossibilidade de alteração do índice de juros (1% ao mês) determinado em sentença acobertada pela coisa julgada, e uma vez que a taxa SELIC, desejada pelo agravante, já engloba a correção monetária
e

os juros e, portanto, sua aplicação necessitaria do afastamento do percentual determinado no referido comando sentencial, sob pena de
bis in idem
, resta impossibilitada a sua utilização no caso em comento, posto que invariavelmente implicaria em mudança dos termos do
decisum
e consequente violação da coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

Agravo Interno

Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de direito processual civil.
Vol. III. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 296-301.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002962-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO:
THIAGO GUIMARÃES COELHO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO
INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS DETERMINADO EM SENTENÇA – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Uma vez que a sentença já havia fixado os juros de mora em 1% ao mês e o acórdão que reformou parcialmente a sentença
não alterou tal índice,
o percentual do juros encontra-se claramente coberto pela coisa julgada, não podendo ser alterado ou suprimido em sede de cumprimento de sentença.

2. Não se olvida que a questão de atualização dos juros e correção monetária, enquanto matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição. Todavia, tal só pode se dar até o trânsito em julgado, sob pena de, caso contrário, obliterar-se por completo o Princípio da Segurança Jurídica e a coisa julgada.

3. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que já consignou que sem a necessária desconstituição do título judicial, pela via adequada, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, a alteração dos índices estabelecidos do
decisum
acobertado pela coisa julgada, nem mesmo para sua adequação a eventual decisão de força vinculante do Supremo Tribunal Federal. (STJ. REsp nº 1.861.550/DF. Relator: Ministro Og Fernandes.DJe: 04/08/20).

4. A única exceção aberta pelo c. STJ a tal entendimento refere-se ao caso de eventual alteração legislativa de aplicabilidade imediata e ausência de debate acerca de sua aplicação durante a fase cognitiva, sendo certo, contudo, que essa não é a hipótese dos autos.

5. Ante a impossibilidade de alteração do índice de juros (1% ao mês) determinado em sentença acobertada pela coisa julgada, e uma vez que a taxa SELIC, desejada pelo agravante, já engloba a correção monetária
e

os juros e, portanto, sua aplicação necessitaria do afastamento do percentual determinado no referido comando sentencial, sob pena de
bis in idem
, resta impossibilitada a sua utilização no caso em comento, posto que invariavelmente implicaria em mudança dos termos do
decisum
e consequente violação da coisa julgada.

6. O
julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado

7.
Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.